Tribunal: TJBA
Processo: 8021927-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021927-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: TAILAN REIS SILVA e outros (4) Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES FILHO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 22/02/2026, pela suposta prática de dois roubos majorados, em continuidade delitiva e concurso de agentes, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva sob fundamento da garantia da ordem pública. Busca-se a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal e ausência de fundamentação idônea. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, pode ser analisada em habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não comporta análise de nulidade de reconhecimento pessoal quando a controvérsia demanda aprofundamento fático-probatório, a ser realizado sob contraditório na instrução criminal. 4. O oferecimento e recebimento da denúncia evidenciam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, afastando alegação de flagrante ilegalidade. 5. A decisão que decreta a prisão preventiva é idônea quando fundamentada em elementos concretos, como o modus operandi do delito, praticado em concurso de agentes, com grave ameaça mediante simulacro de arma de fogo e em continuidade delitiva. 6. A reiteração criminosa em curto espaço de tempo revela periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A análise de nulidade de reconhecimento pessoal que demanda dilação probatória é inviável em habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos do caso, especialmente no modus operandi que evidencia periculosidade do agente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 312 e 319; CP, art. 157, §2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 915423/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º8021927-60.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes os advogados Eduardo Barretto Chaves, Flávio Costa de Almeida, Eduardo Barretto Chaves Filho e Adriele Santos Rocha Sá, como paciente TAILAN REIS SILVA, e como impetrado o Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa parte, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)